Tribunal: STF
Processo: RE 217013
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA POR MUNICÍPIO EM
RELAÇÃO A TERRAS SITUADAS EM ILHA COSTEIRA. RECONHECIMENTO DA
LEGITIMIDADE DO DOMÍNIO MUNICIPAL. CONSTITUIÇÃO  FEDERAL, ARTIGOS
20, INCISO IV, E 26, INCISO II.
Reconhecida pelo acórdão recorrido a dominialidade das
terras situadas na "Ilha de Macau", situada no Município de Macau -
RN, em face de título regular comprobatório de domínio que remonta
ao ano de 1939, está-se diante de situação consolidada anteriormente
ao advento da Constituição Federal vigente, apta à aquisição da
propriedade imóvel, incluída, portanto, na ressalva contida no
artigo 20, inciso IV, do texto constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.